Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-33.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006865-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA BEZERRA - CPF: 955.369.902-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - CPF: 090.371.494-99 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
NEGATIVAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO NA SENTENÇA. RECURSO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE
DANIELA DA SILVA BEZERRA.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada.
2-
A
regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, afasta a ocorrência de dano moral.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175491271, na reclamação nº
1006865-33.2023.8.11.0002,
do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em decorrência da inscrição do nome da parte DANIELA DA SILVA BEZERRA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, improcedente o pedido de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE:
- negativação devida; exercício regular do direito; - dano moral não configurado
.
Recorrente
DANIELA DA SILVA BEZERRA:
- dano moral configurado
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a concessionária de energia, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto,
não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
.
4. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que, não há negativações preexistente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1012514-93.2022.8.11.0040 - rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA - j. 24/07/2023 - DJE 25/07/2023) Grifei.

Assim sendo, não logrando a Empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documento de id. 175491263, inclusive, com a data de disponibilização o que contraria a fundamentação da sentença de id. 175491271 que afastou o dano moral ao argumento de ausência da ordem cronológica das negativações.

Razão pela qual, merece reparo a sentença nesse ponto.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente DANIELA DA SILVA BEZERRA.

- reforma da sentença para verificar a incidência ou não da
Súmula 385/STJ
.

No tema, conquanto a Empresa Recorrida não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por dano moral.

Analisando o documento de id.

175491263, é possível verificar que, em 13/03/2019 (
data do apontamento negativador questionado
), o Recorrente já possuía inscrições preexistente em seu nome (
11/02/2019
), resta aplicável ao caso a Súmula nº 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei.

- Das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios.

Diante da sucumbência recíproca entre os Recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55, da Lei 9099/95:

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. ...”

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (
dez por cento
) e 20% (
vinte por cento
) do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

No caso, inexiste previsão na Lei de regência sobre a possibilidade da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais, obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária.

Em caso de provimento do recurso, sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

A regra em vigor sobre o tema, no artigo 86 e seu parágrafo único do CPC/2015, assim estabelece:

“...

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. ...”

Contudo, a regra vigora no âmbito da Justiça Comum, onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento daquelas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

“...

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. ...”

Assim, no caso, havendo sucumbência de ambos os Recorrentes, devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com sua responsabilidade recursal.

No que tange aos honorários advocatícios, do mesmo modo, inexiste previsão de compensação em sede de Juizado Especial.

Ainda, registre a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula 306/STJ, em razão do disposto no art. 85, § 14, do CPC.

“...

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. ...”

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como já registrado.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço dos recursos de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE e DANIELA DA SILVA BEZERRA e NEGO-LHES PROVIMENTO;
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos:
b.1)
condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (
ciquenta por cento
) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, reciprocamente, estes que arbitro:
b.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.3)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023